Tribunal: STF
Processo: Rcl 88809
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por M.S.J.C, em 15.12.2025, contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 1023243-73.2020.8.26.0577/50000 pelo qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.
O caso
2. Em 18.1.2021, o juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São José dos Campos/SP julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada pelo menor L.L.P.S., nascido em 7.8.2020, a fim de determinar que M.S.J.C lhe fornecesse a fórmula alimentar Neocate (fls. 1-5, e-doc. 7).

São fundamentos da decisão:

“No caso, o autor é pessoa menor de idade, portadora de alergia ao leite comum, necessitando do uso contínuo de alimentação especial, devido ao grau de desnutrição imposto pela referida moléstia, pois, sem essa alimentação especial, é muito difícil de ganhar peso, causando desnutrição grave.
(...)
Assim, a criança (...) apresentou prova inequívoca da verossimilhança da sua alegação (atestado médico de que é portador de alergia ao leite de vaca e de que necessita do alimento cf. fls. 17/18) e demonstrou a ocorrência da necessidade de fazer uso contínuo do alimento para controle de sua patologia). E por se tratar de direito fundamental do autor, a qual corre efetivo risco à saúde por ser portador de moléstia grave que, se não receber o referido alimento de combate à desnutrição causado pela doença, certamente poderá gerar dano irreparável, há reconhecer o pedido constante da inicial” (fl. 5, e-doc. 7, grifos nossos). 

Em 18.2.2021, M.S.J.C. interpôs apelação (fls. 1-8, e-doc. 6) e, em 1º.12.2021, a Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação e à remessa necessária:
“REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer ajuizada por infante contra o Estado e o Município Pedido de fornecimento de fórmula alimentar leite Neocate. Acolhimento parcial. Preliminares. Ilegitimidade passiva. Rejeição. Responsabilidade solidária dos entes federativos pelas demandas na área da saúde. Falta de interesse de agir. Afastamento. Necessidade e utilidade da tutela judicial evidenciadas. Mérito. Infante portadora de alergia à proteína do leite de vaga. Existência de relatório médico fundamentado e circunstanciado que comprova a necessidade da infante de fazer uso de fórmula de aminoácidos livres. Intervenção Judicial necessária para garantir a efetivação do direito à saúde da infante. Desnecessidade, contudo, de fornecimento do insumo de forma vinculada à determinada marca comercial. Determinação para que a infante apresente, no local da retirada do insumo, relatório médico atualizado trimestralmente indicando a necessidade de continuidade do tratamento. Condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Manutenção. Valor devido pelo Município majorado em razão de sua sucumbência em grau recursal na maior parte do pedido. Remessa necessária e apelação parcialmente providas, nos termos do acórdão” (fl. 2, e-doc. 5, grifos nossos).

Contra esse acórdão M.S.J.C. interpôs recurso extraordinário em 1º.2.2022 (e-doc. 4).

Inicialmente sobrestado, o recurso extraordinário foi inadmitido, em 12.8.2025, pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Município de São José dos Campos (fls.161/169), com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, contra o v. Acórdão proferido na C. Câmara Especial de Tribunal de Justiça, que se encontrava sobrestado por decisão desta Vice-Presidência (fls. 188/190).
(....)
Considerando a tese firmada no Tema nº 6/STF, passa-se à reanálise de admissibilidade do recurso extremo interposto. 
Com efeito, o C. Supremo Tribunal Federal publicou em 28 de novembro de 2024, o acórdão de mérito do Recurso Extraordinário nº 566.471/RN, processo-paradigma do Tema nº 6 - Medicamentos - Tratamento - Alto - Custo, veiculando as seguintes teses: (...).
No entanto, observa-se que o aludido tema não tem repercussão sobre o caso, na medida em que esta ação foi ajuizada antes da publicação do acórdão paradigma. 
Desta feita, verificado que o v. Acórdão recorrido não se sujeita ao Tema 6 do C. STF e que, mesmo assim, estão em conformidade com o entendimento vigente à época, resta evidente a impossibilidade de se dar prosseguimento ao recurso extremo. 
Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário relativamente ao Tema 6, do C. Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil” (fls. 4-5, e-doc. 3, grifos nossos).

Contra essa decisão M.S.J.C. interpôs agravo interno ao qual a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento:
“Agravo Interno. Recurso Extraordinário. Negado seguimento. Improvimento. I. Caso em Exame. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, relativo ao Tema 6 do Supremo Tribunal Federal, com base no artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil. O Município alega desrespeito ao Tema 6/STF, requerendo prazo para adequação aos requisitos do STF ou provimento do agravo para julgamento no STF. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a tese firmada no Tema 6 do STF deve ser aplicada ao caso concreto, considerando a demanda por fórmula de aminoácidos livres e não medicamento de alto custo. III. Razões de Decidir. 3. O recurso apenas comporta provimento se demonstrada ausência de similitude fática com a tese do STF, o que não ocorre no caso. 4. A decisão agravada está de acordo com a orientação do STF, aplicando a sistemática da repercussão geral conforme o art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. IV. Dispositivo e Tese. 5. Nega-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: 1. A aplicação imediata da tese do Tema 6 do STF é obrigatória, mas não se aplica ao caso de insumo não relacionado a medicamento de alto custo. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.030, I, ‘a’. Jurisprudência Citada: Rcl nº 28.187/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18.12.2017. Rcl nº 28.223/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.5.2018” (fl. 2, e-doc. 8, grifos nossos).

3. O reclamante esclarece que “o processo versa sobre o fornecimento de fórmula de aminoácidos livres” e que “a sentença julgou procedente a demanda”, enquanto o “Acórdão que julgou a apelação manteve a condenação, determinando o fornecimento solidário [por M.S.J.C. e E.S.P.]” (fl. 2, e-doc. 1).

Argumenta que o acórdão reclamado “consubstanciado na decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, violou de forma frontal e inaceitável os seguintes precedentes vinculantes: Súmula Vinculante nº 61 (Tema 6 da Repercussão Geral); Súmula Vinculante nº 60 (Tema 1.234 da Repercussão Geral)” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “a alegação de que os Temas 6 e 1.234 não se aplicariam por envolver ‘insumos’ contraria frontalmente a jurisprudência desta Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 1).

Acrescenta que “a violação à Súmula Vinculante nº 61 e ao Tema 6 da Repercussão Geral é patente e incontestável. Isso porque a decisão reclamada não analisou a pretensão à luz dos critérios estabelecidos pela Suprema Corte para determinar o fornecimento de insumos não incorporados à política pública do SUS“ (fl. 5, e-doc. 1).

Pede a procedência da presente reclamação “com a consequente cassação definitiva da decisão reclamada, tendo em vista as violações às Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61 e aos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral; e, consequentemente” (fl. 8, e-doc. 1).

Pede, ainda, “a determinação de que os autos sejam remetidos ao órgão julgador (Câmara que julgou a apelação) para a realização de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, a fim de que: seja analisada a presença de todos os requisitos materiais e procedimentais estabelecidos no Tema 6; e seja aplicada a distribuição de responsabilidades estabelecida no Tema 1.234” (fl. 8, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário mantendo decisão pela qual determinada a continuidade do fornecimento da fórmula alimentar Neocate, a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal. 

6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

A Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal determina:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

7. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“I – Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).

No Recurso Extraordinário n. 566.471, paradigma do Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 27.9.2024).

8. Na espécie vertente, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno e manteve decisão pela qual foi inadmitido o recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Esses os fundamentos do voto do Relator:
“Em princípio, este Magistrado vinha sustentando em suas decisões que aludido tema, nas ações distribuídas antes da publicação do acórdão paradigma, não teriam repercussão sobre o caso concreto. Porém, melhor analisando o aresto de referência que deu origem ao tema, verifico que o Colendo Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação imediata da tese firmada. 
No entanto, em que pese a obrigatoriedade da aplicação da tese fixada no Tema 6 ser imediata e exigir o cumprimento de novos pressupostos elencados, tais devem ser adotados ao caso específico quando a matéria tratada no recurso tiver pertinência com a questão constitucional discutida.
Isto posto, cuidando-se a espécie de demanda ajuizada visando a obtenção de ‘fórmula de aminoácidos livres’, não há incidência da mencionada tese, porque tal decisão refere-se à controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo. Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada está de acordo com a orientação firmada pela Corte Suprema e apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC” (fls. 5-6, e-doc. 1, grifos nossos).

Diferente do alegado pelo reclamante, não se comprova descumprimento do assentado por este Supremo Tribunal no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e das Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61.

No julgamento dos Recurso Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, paradigmas dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou critérios objetivos para o exame de ações judiciais em que se pleiteie fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

A espécie em exame não está abrangida pelo assentado nesses paradigmas de repercussão geral. A controvérsia posta não se refere ao fornecimento de medicamentos, mas de fórmula alimentar, a evidenciar ausência de identidade entre o conteúdo da decisão reclamada e os precedentes invocados pelo reclamante. 

Nesse mesmo sentido, a Reclamação n. 79.936/SC de relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual se tinha em análise o fornecimento da fórmula alimentar Neocate:
“Assentadas as premissas teóricas, depreende-se que, no caso em apreço, a parte ora beneficiária, diagnosticada com alergia a proteína do leite - APLV, ajuizou ação de obrigação de fazer objetivando o fornecimento, pelo Município de Braço do Norte e pelo Estado de Santa Catarina, de fórmula alimentícia (Neocate).
A autoridade reclamada manteve a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, em acórdão assim ementado (eDOC 2, p. 54-55): (...).
A reclamante requer ‘a procedência desta Reclamação (...) determinando-se que o órgão julgador proferia novo ato decisório com a da tese fixada no tema 6 e súmula vinculante n. 61 do STF (...)’.
Como se nota, o presente caso não versa sobre fornecimento de medicamento, mas sim de suplemento alimentar categorizado como alimento pela ANVISA (disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/alimentos/25004110027200785/?numeroRegistroNotificacao=411200173).
Nesse contexto, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida nos paradigmas invocados, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário”.

Ainda nesse sentido, a decisão do Ministro Cristiano Zanin que, na Reclamação n. 87.745, assentou não serem os Temas 1.234 e 6 da repercussão geral, assim como as Súmulas ns. 60 e 61, aplicáveis à decisão judicial que determina o fornecimento da fórmula alimentar Neocate por não se tratar de medicamento:
“Nesse contexto, a autoridade reclamada cassou a sentença que determinou a concessão da fórmula alimentar NECOCATE LCP para infante lactente, conforme a prescrição acostada aos autos.
Vê-se, na base empírica do acórdão reclamado, que a pretensão da parte beneficiária não está voltada ao fornecimento de medicamento, mas de suplemento alimentar, razão pela qual o acórdão reclamado contém ponderação sobre o preenchimento dos requisitos elencados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da repercussão geral, cuja tese foi sintetizada na Súmula Vinculante 61, aplicada de modo equivocado.
A propósito, cumpre salientar que, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234), esta Corte delimitou a controvérsia circunscrevendo-a no que tange exclusivamente ao fornecimento de medicamentos e não de insumos, equipamentos e outros procedimentos ou intervenções médicas, nos seguintes termos:
Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. 
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (DJe 26.11.2025, grifos no original).

9. São objetivos da reclamação a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Em jurisprudência pacífica e reiterada, este Supremo Tribunal assentou a inadmissibilidade do uso de reclamação como sucedâneo recursal:
“CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO AO SUS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.234-RG – RE 1.366.243. INOCORRÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANATES. SÚMULA